Tribunal: TJMT
Processo: 1008886-08.2025.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008886-08.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[THALES VINICIUS BERNARDES NASSARO - CPF: 031.968.081-90 (RECORRIDO), VITOR GABRIEL VASCO DE MELLO - CPF: 144.802.187-18 (ADVOGADO), CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A. - CNPJ: 53.420.564/0001-40 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECLAMADA ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ilegitimidade passiva reconhecida, tendo em vista que a negativação foi realizada pela Oi S.A., id. 314247387.

2.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para:

a) Declarar a inexistência do débito objeto desta reclamação;

b) Determinar que a requerida SERASA S.A., proceda com a imediata exclusão de qualquer informação referente à referida cobrança em nome do autor, bem como se abstenha de exibir ou disponibilizar tais dados em futura consultas, sob pensa de multa.

c) Condenar a 1ª requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais. Saliento que o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). [...]”

Em suas razões recursais, pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva. Subsidiariamente, pleiteia pela improcedência da ação.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Sem maiores delongas, verifica-se que a negativação foi realizada pela Oi S.A. e não pela CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A..

O artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...)

Assim, vê-se que a reclamada CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A. é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, devendo, assim, a sentença ser reformada nesse sentido.

A propósito:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES PELA DEMANDADA ENERGISA MATO GROSSO DO SUL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECLAMADA ENERGISA MATO GROSSO ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ilegitimidade passiva reconhecida, tendo em vista que a negativação foi realizada pela Energisa de Mato Grosso do Sul. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1076066-81.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da demandada CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A., julgando extinto o processo, com resolução do mérito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025